Tribunal: TJBA
Processo: 8000858-65.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000858-65.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MEDEIROS ARIAS, ANALIZ DA SILVA FERREIRA

APELADO: MARINA SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000858-65.2021.8.05.0155
, tendo como Apelantes
CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
MAILSON LIMA SILVA
e Apelada
MARINA SANTOS DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator designado
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator